Tribunal: STF
Processo: AO 2661
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO MATO GROSSO. MERO EXECUTOR DAS DETERMNAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Mato Grosso para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.



    2. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Formada a triangulação processual, impõe-se a fixação de honorários advocatícios. Honorários fixados, em partes iguais, em favor das partes rés, no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.